Tribunal: TJMT
Processo: 0001952-73.2011.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
IVONETE DOS SANTOS REGO

Número do Protocolo: 59189/2017
Data de Julgamento: 03-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUÊNAL - REJEITADA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, NOS TERMOS EXPOSTOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
3. Quanto a data do início do Benefício da Aposentadoria por Invalidez, seja mantida a data do ajuizamento da ação, fixada na sentença, ou seja, (11-4-2011), fl. 119, uma vez que não houve recurso da parte apelada, e, não se pode em remessa necessária prejudicar a Fazenda Pública.
4. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus
parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários
quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo
líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos
previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o
julgado.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
IVONETE DOS SANTOS REGO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Aposentadoria por Invalidez e/ou Auxílio Doença, manejada por Ivonete dos Santos Rego em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou totalmente procedente o pedido formulado na exordial, para condenar o Requerido a conceder à parte autora aposentadoria por invalidez, desde a data do ajuizamento da ação, determinando a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da sentença, com renda mensal inicial de um salário mínimo.
Ainda segundo a sentença, às prestações vencidas devem ser acrescidos juros de mora de um por cento ao mês e correção monetária, a contar da citação, a partir de cada parcela vencida, pagas na forma disposta no artigo 100, §3o, da Constituição Federal.
Por fim, o Requerido foi condenado no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas.
Não houve condenação no pagamento de custas processuais.
Em suas razões recursais (fls. 123/127), o INSS suscita em sede de preliminar, a nulidade da sentença, em razão da perícia não ter respondido os quesitos do INSS, e, não ter afirmado se a incapacidade da parte Autora é total e permanente, requerendo a nulidade da sentença, para que os autos retornem ao juízo de primeiro grau, a fim de realizar nova perícia judicial.
No mérito, requer a reforma da sentença, concedendo à Autora apenas o benefício do auxílio-doença, ante a ausência de incapacidade total e permanente a ensejar o benefício da aposentadoria por invalidez. Não sendo este o entendimento, e, no caso de concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, requer a alteração da data de início da aposentadoria (DIB), para a data do laudo pericial.
Por fim, pugna para que seja aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, sendo a TR o índice da correção monetária a incidir até a data da inscrição do precatório. Não sendo este o entendimento, requer a aplicação da TR como índice de correção monetária até 25-3-2015, conforme modulação dos efeitos pelo STF.
Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão lançado às fls. 131.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 138/139, manifestou pela ausência interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 7 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA -PERÍCIA INCONCLUSIVA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como relatado, o INSS defende a nulidade do ato sentencial impugnado, sob o fundamento de que o laudo médico pericial realizado encontra-se incompleto, uma vez que não foram respondido questionamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, limitando-se a responder apenas 3 (três) perguntas formuladas pela parte ré, não tendo afirmado se a incapacidade é total e permanente, bem como não foi fixada a data do início da incapacidade.
Com efeito, da análise dos autos observa-se que não prospera a insurgência do INSS.
Isso, porque, no caso em tela, foi devidamente produzida a perícia oficial em 18-3-2013, cujo resultado pode ser conferido às fls. 74/76, em atendimento à determinação judicial proferida em 20-12-2012 (fls. 69), que nomeou a perita Dra. Silvana Sperandio – CRM-MT 6243, para realização do exame e confecção do laudo pericial.
Verifica-se dos autos que além das respostas aos quesitos, a Perita nomeada Dra. Silvana Sperandio, concluiu que a Autora é portadora de doenças degenerativas, como síndrome do manguito rotador, tendinite bicepital, osteoporose e espondilite, que ocasionam a diminuição da força muscular, provocando dores incapacitantes, devido ao esforço físico continuado a que era submetida (...)
(...) Diante do exposto, levando em consideração o histórico da doença, juntamente com o estudo dos documentos apresentando e a análise do atual estado clínico da autora, ficou constatado que apresenta incapacitada para realizar qualquer atividade que requeira esforço físico, pois as lesões adquiridas são de caráter irreversível.
Ademais, após a juntada do laudo pericial, foi determinado a intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo apresentado (fls. 74/76), bem como a apresentarem alegações finais escritas, no prazo de 10 (dez) dias. Contudo, conforme certidão lançada às fls. 85, transcorreu in albis, o prazo para manifestação da parte ré, quanto ao laudo pericial, bem como apresentar alegações finais.
Logo, não há que se falar em declaração de nulidade da prova pericial produzida, bem como nulidade da sentença, e retorno dos autos ao Juízo de Primeiro grau, para realização de nova prova pericial.
Com essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado anteriormente, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Aposentadoria por Invalidez e/ou Auxílio Doença, manejada por Ivonete dos Santos Rego em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou totalmente procedente o pedido formulado na exordial, para condenar o Requerido a conceder à parte autora aposentadoria por invalidez, desde a data do ajuizamento da ação, determinando a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da sentença, com renda mensal inicial de um salário mínimo.
Ressai dos autos, que a Autora ora Apelada, ajuizou Ação Previdenciária em 11-5-2011(fls. 5/11), argumentando em suma, que seu último contrato de trabalho foi para empresa Maze-Madereira Zeni Ltda, no cargo de Auxiliar - Plaina, de 1o-9-2005 a 14-12-2005, quando passou a sofrer de problemas graves de saúde (coluna e ombros – artrose e bursite), em decorrência disso, em 18-4-2006, foi deferido o benefício de auxílio-doença (NB 136.089.731-0), recebendo por mais de 4 (quatro) anos.
Afirma que em 24-1-2011, apresentou pedido de prorrogação do benefício Auxílio-Doença, o qual foi indeferido e cessado em 27-1-2011, conforme fl. 18, por ausência de incapacidade para o seu trabalho ou para sua atividade habitual.
Assevera que com base em atestado médico, o quadro da Autora é irreversível uma vez que é portadora de doenças degenerativas, como síndrome do manguito rotador, tendinite bicepital, osteoporose e espondilite, que ocasionam a diminuição da força muscular, provocando dores incapacitantes, devido ao esforço físico continuado, portanto, ficou constatado que a mesma apresenta incapacitada para realizar qualquer atividade que requeira esforço físico, pois as lesões adquiridas são de caráter irreversível.
Por essa razão, pugna pela concessão da aposentadoria por invalidez, ou Auxílio-Doença no valor de um salário mínimo, a partir da data da cessação em 27-1-2011, bem como o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios a ser fixados em 20% do valor das verbas vencidas.
O Magistrado a quo, por ocasião da audiência, deferiu o pedido de antecipação de tutela para o fim de determinar ao INSS o restabelecimento do benefício de auxílio-Doença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
Contra essa decisão, o INSS interpôs Agravo de Instrumento (fls. 41/54), que foi negado seguimento nos termos do art. 557 do CPC, ante a ausência de documento necessário a permitir a aferição do prazo recursal (fls. 61/64).
Conforme certidão lançada à fl. 65, não houve interposição de recurso, contra essa decisão.
A perícia médica oficial foi realizada em 18-3-2013, cujo resultado pode ser conferido às fls. 74/76.
Determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca do Laudo Pericial apresentado (fls. 74/76), bem como a apresentarem alegações finais escritas, no prazo de 10 (dez) dias, apenas a parte autora manifestou-se conforme fls. 81/82, sendo que quanto a parte ré, transcorreu in albis o prazo para manifestação conforme certidão lançada à fl. 85.
Após isso, foi proferida sentença que acolheu a pretensão da parte Autora, para julgar totalmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a conceder à parte autora aposentadoria por invalidez, desde a data do ajuizamento da ação e, considerando a natureza alimentar, determinou ao INSS a implantação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação da sentença, com renda mensal inicial de 1 (um) salário mínimo vigente.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Consoante ressaltado, em suas razões recursais, o INSS suscita em sede de preliminar, a nulidade da sentença, em razão da perícia não ter respondido os quesitos do INSS, bem como, não ter afirmado se a incapacidade é total e permanente, pugnando para que os autos sejam retornados ao juízo de origem, a fim de realizar nova prova pericial.
No mérito, requer a reforma da sentença, para que seja concedido a parte autora apenas o benefício de auxílio-doença, diante da ausência de incapacidade total e permanente, a ensejar o benefício da aposentadoria por invalidez.
No caso de concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, requer a alteração da data do início do benefício (DIB), para a data do Laudo Pericial, requerendo ainda, que seja aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, não sendo este o entendimento, requer a aplicação, conforme modulação dos efeitos pelo STF.
Pois bem. A preliminar suscitada já foi analisada.
Passo então, à análise do mérito.
O apelo não merece Provimento. Explico.

Dos benefícios concedidos à Autora
Como relatado, a Autora pleiteou na inicial a Concessão da Aposentadoria por Invalidez, ou Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho diante da incapacidade e invalidade para o exercício de atividades laborativas.
Agiu com acerto o Magistrado a quo, ao Acolher os pedidos formulados na inicial, diante da constatação da incapacidade da Segurada, para atividades laborais, por não possuir condições para desempenhar seu mister habitual, de forma a lhe garantir a subsistência, fazendo jus ao benefício pleiteado.
Nesse sentido, oportuno mencionar que a Autora foi submetida a perícia médica oficial em 18-3-2013, cujo resultado pode ser conferido às fls. 74/76, em atendimento à determinação judicial proferida em 20-12-2012 (fls. 69), que nomeou a perita Dra. Silvana Sperandio – CRM-MT 6243), para realização do exame e confecção do Laudo Pericial, que restou configurada que a autora é considerada incapaz para realizar as atividades laborativas anteriormente exercidas, assim como qualquer outra que garanta à sua sobrevivência, além de consignar;

Resposta aos Quesitos apresentados:
1- A Autora é portadora de alguma doença ou limitação de ordem física/psíquica? Quais?
Resposta; A Autora é portadora de doenças como: M75.1 Síndrome do manguito rotador e M75.2 Tendinite Bicepital.
2- Tais lesões ou doenças são de caráter permanente e irreversível?
Resposta: A lesão apresentada pela Autora é de caráter irreversível.
3- Tais doenças ou limitações foram originadas, ou podem ser agravadas pelo exercício de atividades que exija esforço físico continuado?
Resposta: Sim, as lesões apresentadas foram originadas devido o esforço físico continuado, que eram exigidos no desempenho das atividades.
4- Ante a natureza da profissão da Autora (trabalhadora braçal), as moléstias ou limitações físicas que sofre, bem como, em consideração à sua idade e condição social, está inválida definitivamente para o desempenho dessa atividade, ou qualquer outra que exija esforço físico continuado?
Resposta: A Autora encontra-se incapacitada de realizar qualquer atividade, que requeira esforço físico.

Entretanto, além das respostas aos quesitos, a Sra. Perita concluiu que:
A Autora é portadora de doenças degenerativas, como síndrome do manguito rotador, tendinite Bicepital, osteoporose e espondilite, que ocasionam a diminuição da força muscular, provocando dores incapacitantes, devido ao esforço físico continuado a que era submetida.
Tais limitações impossibilita a mesma de realizar qualquer movimento que exija o mínimo de esforço físico dos membros superiores que estão afetados, inclusive a periciada já foi submetida a procedimento cirúrgico, do qual não obteve melhoras, estando assim, incapacitada de forma permanente.
Diante do exposto, levando em consideração o histórico da doença, juntamente com o estudo dos documentos apresentando e a análise do atual estado clínico da autora, ficou constatado que a mesma apresenta incapacitada para realizar qualquer atividade que requeira esforço físico, pois as lesões adquiridas são de caráter irreversível.
Da análise dos documentos acostado aos autos, observa-se que a Autora exerceu por dois períodos na mesma empresa Maze - Madereira a função de Aux. Plaina (serviço braçal), e que segundo o laudo pericial, as lesões apresentadas foram originadas devido o esforço físico continuado, que eram exigidos no desempenho das atividades, e que a autora encontra incapacitada de realizar qualquer atividade que requeira esforço físico.
A função que era desempenhada pela Autora, e a condição de analfabeta, além da idade (67 anos), e diante bem como o laudo pericial que atesta que a autora apresenta incapacitada para realizar qualquer atividade que requeira esforço físico, sendo que as lesões adquiridas são de caráter irreversível.
Portanto, como se vê, de fato, outro não poderia ser o entendimento no caso dos autos. Isso porque o pagamento da aposentadoria por invalidez está condicionado à incapacidade definitiva e total para a atividade laboral. Por outro lado, observando o laudo pericial, verifica-se que o expert foi conclusivo no sentido de que a Autora está incapacitado de forma permanente, para qualquer atividade que envolva esforço físico, bem como, está impossibilitada de exercer atividade por ela exercida anteriormente.
Dessa forma, os autos revelam que a Autora é insuscetível de reabilitação para o trabalho, porquanto sempre desempenhou função que exige esforço físico (Aux. Plaina - Serviços Gerais - CTPS, fls. 16/17), com baixa escolaridade e idade avançada (69 anos), são circunstâncias que, no meu sentir, tornam muito difícil, senão praticamente impossível, a sua reinserção e competição no mercado de trabalho, correspondendo à verdadeira impossibilidade de reabilitação funcional, a qual autoriza a aposentadoria por invalidez.
Assim, é preciso ter em mente que o art. 42, da Lei no 8.213/91, estabelece os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez e também pode ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, dentre as quais se sobreleva a sua idade, escolaridade e dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
Ao arremate, importante mencionar que os Tribunais pátrios são assentes, no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a Aposentadoria da Segurada, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana:
Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:
[...] A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. [...].” (STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2015). (destaquei)

Como se infere do dispositivo retro, consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
Portanto, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO SUCESSIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - OCORRENCIA DO ACIDENTE - COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) - EXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO. LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES - INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - TRABALHADOR BRAÇAL - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - CABIMENTO. A emissão de comunicado de acidente de trabalho – CAT pelo empregador é suficiente para comprovar a sua ocorrência. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal. Para fins de correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009. Recurso provido. (RAC no 51829/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017). (destaquei)

Dessa forma, correta a sentença que concedeu à Autora, a Aposentadoria por Invalidez, uma vez que está impossibilitada de desempenhar a profissão que exercia, somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas.

Da data de início do benefício - DIB
No que diz respeito ao início do benefício da Aposentadoria por Invalidez, requer o Apelante Instituto Nacional do Seguro Social, no caso de manutenção da sentença, para que seja alterada a data do início do Benefício, para a data da juntada do Laudo Pericial (2-5-2013), fls. 74/76.
Da análise da sentença, verifica-se que o Juízo a quo concedeu à parte autora, o Benefício de Aposentadoria por Invalidez, desde a data do ajuizamento da ação, ou seja, desde (11-4-2011), fls. 116/121.
Pois bem. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a Aposentadoria por Invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício.
Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:
[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. 2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...]. (Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/03/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/03/2016) (destaquei)

Dessa forma, não agiu com acerto o Magistrado a quo, ao determinar que a data para concessão da Aposentadoria por Invalidez, deferida à Autora, seja desde a data do ajuizamento da ação (11-4-2011).
Portanto, a priori, a data para o início do benefício deferido à parte autora, seria a partir da data da cessação do benefício de Auxílio-Doença, ou seja, (30-1-2011), fl. 18, entretanto, como não houve recurso da parte Apelada, e não se pode em remessa necessária prejudicar a Fazenda Pública, deve ser mantida a data designada na sentença, ou seja, 11-4-2011.

Dos Juros de Mora e da Correção Monetária
Com relação à atualização monetária, razão não assiste ao apelante, isso porque, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. [Destaquei]
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Acontece que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF avizinham, e, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido inicial, por conseguinte, condenou o Requerido a implementar à Autora o benefício da Aposentadoria por Invalidez.
Passo à análise da sentença.
Pois bem. Em relação ao benefício concedido à Autora, bem como, a data de início do benefício – DIB, e, quanto aos juros e a correção monetária, já foram analisados no apelo
Dos Honorários Advocatícios
No que tange à condenação honorária, tenho que o percentual fixado na sentença (10%) merece reforma, O Código de Processo Civil, em seu art. 85, parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública: não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de prescrição suscitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS.
No mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Apelante e, em sede de remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a sentença, para determinar que:
1. Quanto a correção monetária, e os juros de moratórios, os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
2. Quanto a data do início do Benefício da Aposentadoria por Invalidez, seja mantida a data do ajuizamento da ação, fixada na sentença, ou seja, (11-4-2011), fl. 119, pelos motivos anteriormente expostos.
3. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO E EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA